Tribunal: TJDFT
Processo: 0740270-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740270-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Agravante alega que o prazo processual deve lhe ser devolvido, pois sua advogada foi obrigada a se afastar das atividades pelo período de 120 dias, a contar de 20.9.2023, em razão da perda do líquido gestacional ocorrida no final da gravidez. Esclarece o parto ocorreu em 10.10.2023 e a advogada é sua única patrona. Assevera a necessidade de reabertura do prazo, com fundamento no art. 223 do Código de Processo Civil, com a anulação de todos os atos processuais posteriores. Nos termos do art. 223 do CPC, “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. No caso, vê-se que a Autora interpôs Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n. 0714977-06.2022.8.07.0004, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, a Agravante foi intimada para justificar o interesse recursal, tendo em vista que, malgrado a justiça gratuita possa ser deferida a qualquer tempo e grau de jurisdição, a concessão terá efeitos ex nunc, não tendo, pois, o condão de suspender a exigibilidade das verbas sucumbências, e, na espécie, a referida sentença já transitou em julgado. O referido despacho foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico do dia 28.9.2023 (quinta-feira) e publicado em 29.9.2023 (sexta-feira), e o seu termo final ocorreu em 6.10.2023 (sexta-feira). Por fim, em 20.10.2023, o Agravo de Instrumento não foi conhecido, por falta de interesse recursal. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atestado médico constitui justa causa para restituição dos prazos processuais se o defensor comprovar a impossibilidade da prática do ato processual e de substabelecer os poderes para outro causídico. Vejamos: “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATESTADO MÉDICO. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. 1. Não constitui justa causa apta a devolver o prazo recursal a simples juntada de atestado médico que informe eventual problema de saúde do advogado. Precedentes. 2. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese não configurada nos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na PET no AREsp n. 2.356.730/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. MERO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. ACOMETIMENTO DE COVID-19. AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO. AGRAVO PROVIDO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude de sua intempestividade reconsiderada, uma vez que não fora interposto o referido agravo, mas tão somente protocolada petição de restituição de prazo recursal. 2. "É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso interposto por motivo de doença do advogado somente se caracteriza quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (AgInt no REsp 1.673.033/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2017). 3. No caso, embora o acometimento do único procurador constituído para atuar em processo físico por COVID-19 pudesse constituir, em tese, justa causa para a restituição de prazo recursal, a doença não foi comprovada nos autos, uma vez que não houve juntada de atestado médico. 4. Agravo interno provido. Pedido de restituição de prazo recursal indeferido. (AgInt no AREsp n. 1.972.487/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) No caso, embora a advogada alegue estar de atestado desde o dia 20.9.2021, apresentou o presente recurso em 21.9.2023 (o que demonstra que está apta a praticar atos processuais) e não comprovou o impedimento de substabelecer os referidos poderes a outro causídico. Lado outro, o processo deve ser suspenso pelo período de 30 dias, a contar do parto, quando a advogada responsável pelo processo é a única patrona da causa, nos termos do art. 313, IX, § 6°, do CPC. A advogada comprovou a realização do parto e o nascimento da criança em 10.10.2023, razão pela qual o processo deve ficar suspenso por 30 dias úteis a contar do nascimento. Verifica-se, portanto, que a Agravante comprovou justa causa que a impossibilitou de recorrer da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Assim, determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias úteis, a contar de 10.10.2023 e, por conseguinte, restituo o prazo para a Agravante se manifestar a respeito da decisão Id. 52646748, devendo haver nova publicação após o final do período de suspensão processual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora